Tribunal: TJDFT
Processo: 0746550-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746550-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSE WALTER SILVA DE MOURA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nada a prover. A alegada nulidade deve ser suscitada no juízo de origem, tendo em vista que não se trata de recurso originário deste tribunal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2025 19:23:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator